Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL, FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOBREPARTILHA. POSTERIOR AO DIVÓRCIO. CARÁTER COMPLEMENTAR DA PARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO.

1. Conflito negativo de competência instaurado em acordo de sobrepartilha em divórcio, em que as partes buscam a partilha de imóvel comum ao casal. 1.1. O presente conflito foi suscitado pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, tendo o Juízo Suscitado (Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo) declinado da competência sob o argumento de que não existe prevenção naquele Juízo, de modo que a ação de partilha é autônoma, motivo pelo qual não justifica sua distribuição por dependência a ação de divórcio, porquanto esta já se encontra sentenciada e arquivada.

2. O Juízo Suscitante alega que: a) as questões relativas à partilha de bens decorrem, logicamente, da ação de divórcio, uma vez que há relação entre as matérias discutidas nas ações; b) a ação de partilha de bens trata de matéria que diz respeito a questões decorrentes da extinção do vínculo conjugal e concernentes ao regime legal de bens. Entende, portanto, que não se trata de acordo de dissolução de condomínio, o que atribuiria a competência ao Juízo Cível, mas de homologação de acordo extrajudicial de partilha de bens, o qual contém disposições acerca da partilha dos bens do casal.

3. Nos termos do artigo 1.581 do Código Civil, “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. Do mesmo modo, o CPC dispõe em seu artigo 731, parágrafo único, que, “se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos artigos 647 a 658”. 3.1. As partes podem optar por deixar a partilha dos bens para demanda posterior ao divórcio. 3.2. A ação objeto deste conflito trata, em verdade, não de ação autônoma de partilha posterior ao divórcio, mas de ação de sobrepartilha. 3.3. Verifica-se o caráter complementar da ação proposta perante o Juízo Suscitado, de modo que assiste razão ao Juízo Suscitante ao alegar que há acessoriedade da demanda com o divórcio decretado pelo Juízo Suscitado.

4. Precedente desta Câmara: “[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte se firmaram no sentido de que tanto a partilha quanto a sobrepartilha possuem caráter complementar à ação de divórcio, atraindo a aplicabilidade do artigo 61 do Código de Processo Civil, segundo o qual "A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal". 3. O caso trata de matéria atinente à competência absoluta - fixada pelo critério funcional -, de modo que não admite "[...] flexibilização, seja pela vontade dos interessados, seja pela própria lei, tratando-se de norma de natureza cogente que deverá ser aplicada sem nenhuma ressalva ou restrição" (NEVES, 2016, p. 156). 4. A competência para o processamento e julgamento das ações de partilha e/ou sobrepartilha é do juízo que processou a anterior ação de divórcio. Precedentes. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.” (07175754720198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 18/11/2019.).

5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara De Família e de Órfãos E Sucessões do Riacho Fundo (Suscitado).